Tribunal: TJPA
Processo: 0011244-10.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011244-10.2017.8.14.0051

RECORRENTE: FABIO BERTINO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0011244-10.2017.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FABIO BERTINO DO NASCIMENTO (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO. Havendo indícios de autoria e materialidade delitiva, compete ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas no conjunto fático-probatório. A desclassificação para o delito de lesão corporal aplica-se somente quando evidenciada a ausência de
animus necandi
no fato criminoso, o que inocorre nos presentes autos.
I
mprovimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011244-10.2017.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FABIO BERTINO DO NASCIMENTO (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FABIO BERTINO DO NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o Recorrente que inexistem nos autos elementos probatórios de existência de dolo eventual, restando caracterizada tão somente a imprudência na condução do veículo em suposto estado de embriaguez. Requer a desclassificação do delito para lesão corporal, diante da ausência de elementos capazes de submetê-lo ao tribunal do júri.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 13410731.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação mais aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
que vigora nesta fase processual.

Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade se comprova pelos
laudos
de lesão corporal
, ID- 13410691, 13410692 e 13410695.

Os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha EVERALDO COSTA VASCONCELOS afirmou, ID-
13410705
: “
(...) que foi acionado para atender a ocorrência e ao chegar no local viu duas pessoas sendo retiradas do veículo pelo corpo de bombeiros; que pelas características dos impactos que estavam no veículo dava para entender que havia velocidade; que ao chegar na delegacia para prestar depoimento o acusado lhe relatou que os condutores estavam combinando racha
; que perguntou ao acusado se ingeriu bebida alcóolica e confirmou que havia ingerido;

(...)”

A testemunha INGRID SANTOS SILVA afirmou, ID-
13410705
: “
(...) que estavam em uma festa na casa do Fábio e saíram por volta de 3h ou 4h; que estava dentro do carro com GABRIEL e sua cunhada INGRID; que estava no banco da frente e acordou já acidentada, com a perna fraturada e muito tonta; que foi lhe passado que FABIO bateu no carro; que sua família e a família de GABRIEL lhe informaram que FABIO ao desviar de um buraco bateu na traseira do carro em que estava, quando em decorrência da batida o veículo girou e bateu no poste; que não sabe se estavam em alta velocidade; que em decorrência do acidente ficou sem estudar por conta da perna fraturada; que foi uma fraturada grave, pois usa placa de titânio com 10 parafusos na perna, e em decorrência disso tem uma perna mais curta que a outra; que não recorda de ter visto algum tipo de racha; (...)”

Diante de tais considerações, a decisão recorrida não merece reforma.

Quanto à pretensão de desclassificação do delito, ressalto que
compete aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do
animus necandi
no fato criminoso.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO SOB DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONFIGURADO DOLO EVENTUAL. IMPROVIMENTO.
As circunstâncias em que o crime aconteceu caracterizam a ocorrência do dolo eventual dos recorrentes, trafegando em alta velocidade durante a noite e de forma incompatível com a via, com características de “racha” não tiveram a cautela suficiente na direção dos veículos automotores e por estarem sob efeito de substância que altera a capacidade psicomotora
, acabaram por atropelar e provocar a morte da vítima. Incabível a desclassificação para o delito de homicídio culposo sob direção de veículo automotor, devendo os réus serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA. N° PROCESSO 0006191-48.2017.8.14.0051. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-01-24). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/07/2023